Tribunal: TJPA
Processo: 0013026-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013026-30.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria de Nazareth Bragança Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira. Alegações de omissão na análise de pontos como autoria da dívida, contraditório, iliquidez do título, ausência de notificação prévia, inversão do ônus da prova, prescrição intercorrente, gratuidade de justiça e necessidade de prova pericial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração;
(ii) saber se as alegações da embargante justificam a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
4. Não há no acórdão embargado qualquer vício que autorize a interposição de embargos. As teses levantadas já foram expressamente enfrentadas, inclusive com referência às Súmulas 106 e 247 do STJ.
5. Quanto à alegação de ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça, a decisão expressamente reconheceu e concedeu o benefício.
6. A pretensão de rediscutir o mérito não se compatibiliza com os objetivos dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A concessão da gratuidade da justiça, quando expressamente registrada no acórdão, não configura omissão a ser suprida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 106 e 247; STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0013026-30.2007.8.14.0301.

EMBARGANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 25886768.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA
em face do acórdão de
ID 25886768
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória movida por instituição financeira para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da constituição do título executivo judicial, a necessidade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.

4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

5. A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7.
Tese de julgamento:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura de ação monitória. A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, §2º; Súmulas 106 e 247 do STJ.

Alega o embargante (ID 26159542), sucintamente: (i) ausência de demonstração da autoria da dívida; (ii) nulidade da sentença em razão da não observância ao contraditório e à ampla defesa; (iii) iliquidez do título; (iv) ausência de notificação prévia à cobrança; (v) não aplicação da inversão do ônus da prova; (vi) prescrição intercorrente; (vii) omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça; (viii) ausência de realização de prova pericial para apuração da autenticidade da dívida. Requer o suprimento das omissões apontadas e o reconhecimento de efeito infringente, com a consequente reforma do julgado.

O embargado HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO apresentou contrarrazões aos embargos (ID 26796767), alegando, em síntese, que os vícios suscitados não se coadunam com as hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via eleita. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A embargante insiste em rediscutir o mérito da lide por meio de alegações já apreciadas e devidamente refutadas no julgado, como a inexistência da dívida, ausência de notificação, ausência de prova líquida e exigível e prescrição intercorrente. Tais questões foram expressamente enfrentadas, com base na documentação constante nos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como se vê das passagens que transcrevem as Súmulas 106 e 247.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente
, foi expressamente consignado:

“A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.” (ID 25886768, p. 1)

Sobre a aptidão do título que instruiu a ação monitória
, decidiu-se:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.” (ID 25886768, p. 1)

Quanto à alegada ausência de notificação prévia da dívida
, o acórdão é taxativo:

“A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários.” (ID 25886768, p. 1)

No mesmo sentido, a decisão colegiada refutou expressamente a tese de ausência de fundamentação da sentença, afirmando:

“Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou as teses da defesa, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC.” (ID 25886768, p. 6)

No tocante à alegação de não apreciação do pedido de gratuidade da justiça, a embargante incorre em flagrante erro, pois o acórdão é categórico ao reconhecer a concessão do benefício:

“Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (...). Entrementes suspendo a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 anos, em virtude do benefício da gratuidade ora concedido.” (ID 25886768, p. 3)

Ressalte-se que o acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.274/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, consigno que os dispositivos invocados pela embargante se encontram devidamente compreendidos no bojo da fundamentação do julgado, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025